Tribunal: TJPA
Processo: 0005623-83.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005623-83.2016.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DE SOUZA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018), DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS
. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais (auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo pericial, confissão perante a autoridade policial e testemunho dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante) que o ora apelante, subtraiu parte da renda de um posto de gasolina, mediante violenta ameaça, por uso de arma de fogo, e, ainda em fuga, foi perseguido por agentes da lei, contra os quais chegou a atirar, sendo alcançado dentro de uma residência. Tudo está de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal,

02 - Para a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, salvo a hipótese de danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo nº 983/STJ), é preciso que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especifique o valor pretendido e, ainda, haja instrução probatória específica, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

03 – Apelação conhecida e provida em parte, unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, afastando a condenação de pagamento de indenização pelos danos causados pelo delito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcelo de Souza Carvalho, irresignado com os termos da r. sentença, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), do Código Penal (Num. 18954425 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e ao afastamento da condenação à reparação de danos (Num. 18954444 - Pág. 1 a 8).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18954447 - Pág. 1 a 6).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para o afastamento da condenação indenizatória (Num. 20982315 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais (auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo pericial, confissão perante a autoridade policial e testemunho dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante) que o ora apelante, subtraiu parte da renda de um posto de gasolina, mediante violenta ameaça, por uso de arma de fogo, e, ainda em fuga, foi perseguido por agentes da lei, contra os quais chegou a atirar, sendo alcançado dentro de uma residência.

É válido ressaltar que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, mostram-se firmes e coerentes, da maneira a nada a afetar o convencimento a respeito.

O
dominus littis
, pois, cumpriu com o ônus previsto no artigo 156 do Código Penal.

Nas palavras do juiz sentenciante (Num. 18954425 - Pág. 2):

Quanto ao crime de roubo, consta dos autos o auto de apreensão da arma de fogo utilizada na prática do delito (Num. 60631862 - Pág. 2) e o laudo pericial Num. 60632248 - Pág. 2, que comprova que a arma estava em perfeito estado de uso e que continha três cartuchos deflagrados e um cartucho intacto.

Em poder do acusado também foi apreendido parte do valor subtraído, conforme se observa no auto de apreensão (Num. 60631861 - Pág. 7).

Além da observância da cadeia de custódia e da prova pericial, os depoimentos das vítimas e testemunhas confirmam que foi o denunciado que praticou o crime, seja porque a perseguição policial começou imediatamente depois do delito, não havendo dúvidas quanto à identificação porque o denunciado foi interceptado pela Polícia Militar, que viu o réu saindo do posto e o prendeu em flagrante delito, seja porque o acusado foi detido de posse da arma de fogo utilizada no crime e dos bens subtraídos.

Nesse sentido, emblemático é o depoimento do policial militar Lucival Lemos Tavares, que disse que estava fazendo policiamento e quando passaram perto do posto de combustível em que ocorreu o assalto ouviu uma gritaria e avistou o acusado fugindo do local, pelo que deram início à perseguição. Contou também que o réu efetuou disparos contra a guarnição, entretanto conseguiram efetuar a detenção e o conduziram à presença da autoridade policial.

Tudo está
de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, portanto, como acolher as teses pertinentes à absolvição do apelante.

03 – DO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS

Para a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, salvo a hipótese de danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo n. 983/STJ), é preciso que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especifique o valor pretendido e, ainda, haja instrução probatória específica, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, apenas a primeira exigência fora cumprida. Logo, procede o argumento recursal do afastamento correlato.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

04 - D
A
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, afastando a condenação de pagamento de indenização pelos danos causados pelo delito
.

É o voto.

Belém, 27/08/2024